Tribunal: TJPA
Processo: 0004089-35.2013.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004089-35.2013.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JECIVALDO MAIA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO POR EDITAL E A SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que, nos autos da ação penal movida contra JECIVALDO MAIA SANTOS pela suposta prática do crime previsto no
art. 184, § 2º, do Código Penal

Brasileiro
, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade, com fundamento no
art. 107, IV, do Código Penal Brasileiro
. O juízo de origem havia anteriormente determinado a citação por edital, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
art. 366 do CPPB
, mas posteriormente tornou essa decisão sem efeito para declarar a prescrição. O Ministério Público sustentou a nulidade da decisão, requerendo o restabelecimento da suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética (prescrição virtual); e (ii) estabelecer se é juridicamente válida a revogação da decisão que determinou a citação por edital e a suspensão do processo para, em seguida, declarar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética ou presumida, conhecida como prescrição virtual ou em perspectiva, por ausência de previsão legal, conforme dispõe a
Súmula nº 438 do STJ
e a tese firmada em repercussão geral pelo STF.

O
art. 366 do CPPB
determina a suspensão do processo e do prazo prescricional quando o réu, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, sendo que o prazo de suspensão é regulado pelo máximo da pena cominada em abstrato, conforme
Súmula nº 415 do STJ
.

No caso concreto, tendo sido determinada a citação por edital e a consequente suspensão do processo, não havia decorrido o lapso de
8 anos
necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva, considerando a
pena máxima de 4 anos
prevista para o crime imputado.

A revogação da decisão que determinou a citação por edital apenas para ensejar o reconhecimento da prescrição subverte a lógica do
art. 366 do CPPB

e compromete a coerência do sistema processual penal, configurando benefício indevido ao réu em razão de sua ausência não justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, por ausência de previsão legal, conforme entendimento firmado pelo STF e consolidado na
Súmula nº 438 do STJ
.

A suspensão do processo e do prazo prescricional determinada com base no
art. 366 do CPPB
permanece válida pelo período correspondente ao máximo da pena em abstrato, nos termos da
Súmula nº 415 do STJ
.

A revogação da decisão que determina a citação por edital e a suspensão processual com o único objetivo de reconhecer a prescrição afronta a coerência do ordenamento jurídico e não pode ser admitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 107, IV; 109, IV; 117, I; CPPB, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 438 e 415; STJ, AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 565277/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 16.12.2014; STJ, AgRg no HC 918060/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no RHC 139924/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.04.2021; STF, RE 600.851/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.02.2021 (repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal ajuizada em face de
JECIVALDO MAIA SANTOS
, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime de violação de direito autoral, previsto no
art. 184, § 2º, do Código Penal Brasileiro
, que declarou extinta a punibilidade com fundamento no
art. 107, inciso IV, do Código Penal

Brasileiro
.

Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 27/01/2014 (ID.30911632, págs.2-8). Após tentativa infrutífera de citação pessoal, foi determinada a citação por edital, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional. Posteriormente, em 18/11/2021, o Juízo de origem proferiu sentença (ID 30911634, págs.1-2) tornando sem efeito a decisão que havia determinado a citação editalícia e seus consectários legais e, ato contínuo, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade do acusado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese (ID.30911635), que não poderia ter sido reconhecida a prescrição, uma vez que já havia sido determinada anteriormente a citação por edital, com a suspensão do processo e do prazo prescricional, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença para que fosse restabelecida a decisão que determinou a citação editalícia e a suspensão do feito e do prazo prescricional.

A Defensoria Pública, em sede de contrarrazões (ID.30911636), manifestou-se pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, sustentando que a sentença estava devidamente fundamentada, uma vez que não foram esgotados os meios de localização do réu, sendo inválida a citação por edital e correta a extinção da punibilidade pela prescrição virtual.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, no exercício de sua função institucional (ID.31609396), pronunciou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO RECURSO, entendendo ser indevido o reconhecimento da prescrição e defendendo o restabelecimento da decisão que determinou a citação por edital, com a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
art. 366 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É o breve relatório
.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da parte recorrente, o interesse recursal e a tempestividade.

II – DO MÉRITO

A controvérsia limita-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no caso em que, anteriormente, já havia sido determinada a citação por edital, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
art. 366 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

No caso em exame, verifica-se que a denúncia foi recebida em 27/01/2014 (ID. 30911632, págs. 2-8). Após tentativa infrutífera de citação pessoal do acusado, foi determinada a citação por edital, com a suspensão do processo e do prazo prescricional. Posteriormente, contudo, o Juízo de origem proferiu sentença em 18/11/2021 (ID. 30911634, págs. 1-2), tornando sem efeito a decisão que havia determinado a citação editalícia e, em seguida, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, para declarar extinta a punibilidade do acusado.

Ocorre que tal proceder não encontra amparo no ordenamento jurídico.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que é inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou em projeção de eventual reprimenda, a chamada prescrição em perspectiva ou virtual.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é inviável a extinção da punibilidade com base em prescrição projetada, por ausência de previsão legal. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a matéria por meio da
Súmula nº 438
, segundo a qual:

“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada, pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido
. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no REsp: 1947891 RJ 2021/0210170-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).”

“AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 438/STJ.
1. A prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, utilizando como base de cálculo suposta pena a ser concretizada numa possível e eventual sentença condenatória, também conhecida por virtual, antecipada ou hipotética, não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico, o qual prevê apenas que a referida causa extintiva se regula pelo máximo da pena abstratamente cominada ou, ainda, pela sanção concretamente aplicada.

2. Inteligência do enunciado 438 da Súmula do STJ: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal." 3. Agravo regimental improvido.
(
grifos nossos
) (STJ - AgRg no AREsp: 565277 SP 2014/0200794-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/12/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2015).”

Além disso, no caso concreto, já havia sido determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
art. 366 do CPPB
, em razão da não localização do acusado. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na
Súmula nº 415
, “
o
período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada em abstrato.”

No caso, tratando-se de crime previsto no
art. 184, § 2º, do Código Penal Brasileiro
, cuja
pena máxima cominada é de 4
(quatro)
anos
, o prazo prescricional é
de 8
(oito)
anos
, nos termos do
art. 109, inciso IV, do Código Penal

Brasileiro
. Assim, considerada a data da suspensão e a data da prolação da sentença, é evidente que não havia transcorrido o lapso necessário para o reconhecimento da prescrição.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESACATO
. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DESPACHO QUE DETERMINA A
CITAÇÃO POR EDITAL. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. PRAZO. PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. PRAZO PRESCRICIONAL VOLTA A CORRER DEPOIS DA SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, tem-se por recebida tacitamente a denúncia quando o magistrado praticar atos inerentes ao prosseguimento do feito. Portanto, nos procedimentos ordinário e sumário, o despacho que ordena a citação constitui o marco processual referente ao recebimento da inicial acusatória, ainda que não haja decisão expressa sobre esse ato. Precedentes.
2. Por força do disposto no art. 366 do CPP e do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, por meio da Súmula n. 415 do STJ e do Tema n. 438 do STF, em caso de suspensão do processo, a prescrição voltará a correr após o decurso do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime
. Precedentes. 3. No caso, os fatos imputados ao agente ocorreram em 14/7/2015 e foi determinada a citação por edital do réu em 31/1/2018 - ocasião em que a prescrição foi interrompida, com fundamento no art. 117, I, do CP - recebimento tácito da denúncia. O processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, de 12/3/2018 a 12/3/2022. A par dessas premissas, conclui-se que não transcorreu mais de 4 anos - prazo prescricional regulado pela pena em abstrato, nos termos do art. 109, V, do CP - entre os marcos interruptivos. 4. Se não for interrompida pela publicação de eventual sentença condenatória recorrível - art. 117, IV, do CP - a prescrição ocorrerá no ano de 2026, depois de passados mais 4 anos do fim da suspensão, cuja data é 12/3/2022, descontado o período entre o recebimento da denúncia e a suspensão do feito - 31/1/2018 a 12/3/2018.5. Agravo regimental não provido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no HC: 918060 RS 2024/0196854-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).”

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. CRIME AMBIENTAL. ART. 56 DA LEI N. 9.605/1998.
CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 415 DO STJ. ESGOTAMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO
. ENTENDIMENTO CONFORME TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. Feita a citação por edital, caso o réu não compareça em juízo e nem constitua defensor, serão suspensos o processo e a prescrição, consoante o art. 366 do Código de Processo Penal. Essa última, por sua vez, ficará suspensa pelo período indicado no art. 109 do Código Penal, considerando o máximo da pena cominada ao delito do qual o agente é acusado, nos termos da Súmula n. 415 do STJ
. 2. Conforme tese fixada pelo STF, com repercussão geral reconhecida, "Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso" (RE n. 600.851/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23/2/2021). 3. Portanto, em atenção à segurança jurídica e à fidelidade ao sistema de precedentes qualificados, conclui-se que passado o prazo enunciado na Súmula n. 415 do STJ, a prescrição voltará a correr, mas o processo não poderá retomar o seu curso até que o réu compareça em juízo ou constitua advogado. 4. Na hipótese, o agravante foi denunciado pelo crime do art. 56 da Lei de Crimes Ambientais, cuja pena máxima cominada é de 4 anos de reclusão. O acusado foi citado por edital e o Magistrado de primeira instância determinou a suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP. Passados mais de oito anos sem que o réu haja comparecido em juízo ou constituído advogado - período previsto no art. 109, IV, do CP -, a prescrição voltará a correr, mas o processo não poderá retomar o seu curso. 5. Agravo provido para determinar a suspensão do processo originário até que o réu compareça em juízo, constitua advogado ou que sua punibilidade seja extinta pela prescrição, o que ocorrer primeiro. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no RHC: 139924 RS 2020/0336486-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021).”

Ademais, não se mostra juridicamente adequado tornar sem efeito a decisão que determinou a citação por edital e a suspensão do processo apenas para, em seguida, reconhecer a prescrição, pois tal providência subverte a lógica do
art. 366 do CPPB
e compromete a coerência do sistema processual penal, criando verdadeira situação de benefício indevido ao acusado em razão de sua não localização.

Portanto, a sentença recorrida encontra-se em dissonância com a legislação processual penal e com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, razão pela qual deve ser reformada.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado e restabelecer a decisão que determinou a citação por edital, com a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
art. 366 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É como voto
.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

desembargadora – relatora

Belém, 12/02/2026